Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700744-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA AGRAVADO: ISABELLA OLIVEIRA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão saneadora proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança, no 0751579-34.2024.8.07.0001 (Id 221498924 dos autos de origem), impetrado por ISABELLA OLIVEIRA MOREIRA em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança por meio do qual a parte autora busca a homologação de sua inscrição na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – triênio 2022/2024, diante do cancelamento de sua solicitação de inscrição em razão de não ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido em edital, pugnando pela concessão de liminar. A liminar foi deferida nos termos da decisão de ID 219075940 para determinar que a requerida permita que a requerente participe da terceira etapa do PAS/UNB – Subprograma 2022 (triênio 2022/2024), no dia 1o/12/2024 às 13 horas, conforme edital, mediante depósito judicial do valor da inscrição, de R$ 128,95, sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00 pelo descumprimento da decisão, Consta dos autos o comprovante de pagamento e a guia de depósito judicial, ID 218781032. Na petição de ID 219964003, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA requereu sua inclusão no feito, ao argumento de que o CEBRASPE, pessoa jurídica de direito privado, é mero executor do certame regulado Edital n. 18, de 13.8.2024, o qual se destina ao ingresso à citada instituição de ensino. Devidamente citado, o requerido apresentou as informações de ID 219911393, nas quais suscita a improcedência liminar do pedido e a necessidade de se proceder à inclusão da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA no polo passivo da ação, como litisconsorte passivo necessário. No mérito, afirmou, em suma, que a pretensão da autora fere o entendimento da Banca Examinadora, a isonomia e contraria as regras do concurso. Manifestação do d. MPDFT no ID 220285433, oficiando pela denegação da segurança. É o breve relato. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do feito. Inicialmente, não há como se acolher a tese do litisconsórcio necessário suscitada como preliminar em contestação/peça de informações e delineada no pedido aduzido pela terceira interessada FUB. O objeto da presente demanda é garantir a efetiva inscrição da requerente no Programa de Avaliação Seriada (PAS), responsabilidade esta atribuída ao requerido, CEBRASPE, que é a entidade encarregada de realizar os procedimentos de cadastramento, inscrição e aplicação das provas do programa. Assim, o pedido formulado não interfere na autonomia da banca examinadora, concernentes aos critérios de seleção e avaliação, ou sobre o mérito administrativo. Ademais, os atos administrativos, quanto ao critério de legalidade, estão sujeitos ao exame e revisão pelo Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, CF/1988), não se cogitando, pois, da improcedência liminar do pedido. Nesse contexto, não se vislumbra a presença de litisconsórcio passivo necessário, observados os limites definidos nos artigos 113 e 114 do CPC, uma vez que a inclusão da autora no mencionado programa não afetará a situação jurídica ou acarretará consequências aos demais candidatos. Neste caso específico, A controvérsia se limita ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento que cabe à parte requerida, responsável pela execução do certame, não havendo, portanto, qualquer interferência por parte da FUB. Sobre o tema, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim se manifesta: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO UNB. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DA INSCRIÇÃO PARA PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS/UNB). RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, a qual declinou da competência para processar e julgar a presente ação e, consequentemente, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária do Distrito Federal). 1.1. Em suas razões recursais, o agravante afirma que é estudante do ensino médio e busca uma vaga no ensino superior público através do PAS/UNB (Sistema de Avaliação Seriada) 2021/2023, tendo realizado as etapas 1 e 2. Aduz que, em agosto/2023, a UNB publicou o Edital n.o 17 do PAS, tendo o agravante, em setembro de 2023, realizado sua inscrição para participar da 3a e última etapa do subprograma 2021- 2023. Alega que gerou o boleto bancário da taxa de inscrição, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais), com vencimento em 05 de outubro de 2023, o qual foi enviado para sua genitora, para pagamento. Esclarece que a genitora do agravante foi acometida de grave doença no mesmo período em que deveria realizar o pagamento do boleto, ficando internada entre o dia 30 de agosto e 17 de setembro, e de maneira subsequente teve Covid – 19, impedindo-a de realizar o pagamento do boleto bancário e assim, efetivar a inscrição. 1.2. Informa que o objeto da ação não é a matrícula do agravante junto a UnB (Universidade de Brasília), o que atrairia a competência da Justiça Federal, mas a efetiva inscrição do impetrante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. 1.3. Requer a concessão de antecipação de tutela determinando que o agravado adote as providências necessárias para que o agravante realize as provas da terceira etapa do PAS/UNB, subprograma 2021/2023, previstas para o dia 17.12.2023 e, no mérito, a confirmação da antecipação de tutela e o reconhecimento da competência da Justiça Comum para o julgamento da presente ação. 1.4. Contrarrazões em que o agravado pleiteia, preliminarmente, a inclusão da Fundação Universidade de Brasília no polo passivo da demanda. 2. Da inclusão da fundação universidade de Brasília no polo passivo da demanda. 2.1. Deve-se ressaltar que o objeto da presente demanda é a efetiva inscrição do agravante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. 2.2. Desse modo, no caso em comento, não se verifica qualquer pedido de nomeação ou posse. Trata-se, portanto, somente de pedido para que se efetue a inscrição do agravante no PAS, de modo que a controvérsia recursal diz respeito apenas ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento realizado pela parte agravada, executor do certame em comento, de sorte a não se verificar qualquer interferência da FUB. 2.3. Logo, por não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a FUB, não há se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual e, ainda, em sua inclusão no feito. 3. Na hipótese, o agravante reconhece que deixou de efetuar o pagamento da taxa necessária à implementação de sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, em razão do acometimento de grave doença em sua genitora no mesmo período em que deveria realizar o pagamento do boleto, ficando sua mãe internada entre o dia 30 de agosto e 17 de setembro, e de maneira subsequente teve Covid – 19, o que a impediu de realizar o pagamento do boleto bancário e assim, efetivar a inscrição. 4. O Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. 4.1. Na hipótese, o edital preconizava a data máxima para o pagamento da inscrição. Ademais, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de inscrição de forma tempestiva consoante previsto em edital, o qual deve ser aplicado de maneira uniforme a todos os candidatos. Caso contrário, haveria afronta aos princípios da segurança jurídica, bem como da isonomia. 4.2. Destaca-se, ainda, que por se tratar de concurso público, deve prevalecer o princípio da vinculação do instrumento convocatório, de modo que o edital se caracteriza como ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para aqueles que se submetem ao concurso, razão pela qual todos, de maneira indistinta, devem observar as regras ali previstas. Nesse sentido, tem-se que o princípio da vinculação ao edital busca, também, preservar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da isonomia. 5. No caso dos autos, a abertura de prazo para que a parte agravante pague a taxa de inscrição a destempo, tem o condão de ferir o acesso igualitário a vaga pretendida na Universidade de Brasília, de sorte que não se mostra razoável a desobediência às regras editalícias. 5.1. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. Não homologada a inscrição do candidato no PAS em razão da ausência de pagamento da taxa de inscrição, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame, sob pena de violação à regras objetivas do edital e, em última análise, malferimento à isonomia. 2. A responsabilidade pelo pagamento da taxa incumbe formalmente ao candidato, não sendo juridicamente correto dizer-se que o lapso de sua genitora em fazê-lo configure fato de terceiro, ainda que se tratasse de então adolescente. 3. Os requisitos do art. 300, do CPC, devem estar configurados simultaneamente, não se justificando o deferimento da medida apenas a fim de evitar o perecimento de direito, sob risco de posteriormente invocar-se o fato consumado para convalidar medida que viola a isonomia. 4. Agravo de instrumento não provido.” (07408684120228070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 21/6/2023). 6. Cumpre observar que, em que pese o agravante ter realizado o depósito judicial com o valor da inscrição devidamente corrigido, não há, nos autos de origem notícia da aprovação da parte no Programa de Avaliação Seriada, de modo que a decisão de mérito não é capaz de causar danos ao recorrente. 6.1. Assim, o recurso não merece provimento, visto que, deferir a homologação da inscrição do estudante, atenta contra os princípios da isonomia, legalidade e da vinculação ao edital. 7. Agravo de Instrumento improvido. (Acórdão 1898496, 0745361-27.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.) (grifos nossos) Não havendo outras preliminares, sendo as partes legítimas e estando bem representadas, concorrendo as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, declaro saneado o feito. Nesse contexto, a matéria tratada nos autos demanda análise de prova documental e considero suficientes os documentos carreados aos autos para a formação do convencimento do julgador. Diante da ausência de pedidos de maior dilação probatória, anote-se conclusão para sentença, na ordem cronológica. Intimem-se. O agravante alegou em suas razões recursais que: (i) é parte legítima para figurar no processo que visa o ingresso em sua instituição, vinculada à União, sendo que a competência jurisdicional é da Justiça Federal; (ii) a pretensão deduzida pela agravada viola o princípio da legalidade e da isonomia, bem como o da vinculação ao instrumento convocatório do art. 5o da Lei 14.133/2021. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a revogação da decisão de tutela provisória, a inclusão da agravante no feito e a remessa dos autos à Justiça Federal. Sem custas (art. 4o, inc. I, da Lei 9.289/1996). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, a controvérsia envolve o litisconsórcio passivo necessário, a possível modificação da competência para julgar o mandado de segurança impetrado e a ausência da probabilidade do direito para o deferimento da tutela antecipada pelo juízo de origem. À luz do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, a autoridade coatora varia conforme o ato apontado como ilegal, sendo o responsável aquele que, de forma concreta e específica, o pratica e detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Sobre o tema, cite-se, também, o enunciado de Súmula 510 do STF: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” No caso, a agravada não promoveu o pagamento da taxa de inscrição PAS 2022-2024 na data do vencimento e foi excluída da seleção, sendo que o CEBRASPE é o ente privado que figura na qualidade de executor da seleção. Por sua vez, a FUB defende há litisconsórcio passivo necessário pelo fato de que é autoridade promotora da seleção para ingresso em sua instituição de ensino, ao argumento de que eventual deferimento da pretensão pode modificar a ordem de aprovados, fato que exige a sua participação. Entretanto, o cancelamento da inscrição por não pagamento é ato praticado exclusivamente pela autoridade executora da seleção (CEBRASPE), caracterizando-a como autoridade coatora. Uma vez recebida a taxa de inscrição, não se vislumbra a necessidade de modificação da ordem de aprovados, mas de regular processamento da seleção. Nesse passo, a eficácia da futura sentença, em princípio, não dependerá de ato a ser praticado pela FUB e, por conseguinte, não caracteriza o litisconsórcio passivo necessário alegado (art. 114 do CPC). Não vislumbrada a legitimidade passiva necessária, reputa-se prejudicada a análise dos argumentos relacionados à modificação da competência da justiça do Distrito Federal e às questões diretamente relacionadas à pretensão deduzida no juízo de origem. Na esteira desse entendimento, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO UNB. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração, opostos pelo agravante, contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada proferida pelo juízo a quo. 1.1. No recurso, a parte embargante alega existir omissão no julgado. Afirma não ter o aresto se pronunciado acerca da competência ou incompetência da Justiça Comum para o julgamento do feito. 1.2. Requer o acolhimento do recurso para que esta Relatoria se manifeste expressamente acerca da competência da Justiça do Distrito Federal para julgar o presente feito. 2. No caso dos autos, nota-se ter sido afastada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a FUB e, por consequência, afastada a necessidade de se remeter os autos à Justiça Federal, sendo possível o julgamento do feito pela Justiça do Distrito Federal. 2.1. Constata-se, da leitura do aresto, ter havido omissão quanto à remessa dos autos à Justiça Federal. 2.2. O voto embargado reconheceu procedente parte do pedido do autor, o qual requereu: i) o reconhecimento da Justiça do Distrito Federal para o processamento dos autos; e ii) homologação da inscrição para realizar as provas da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), subprograma 2021/2023, com o depósito do valor da inscrição em Juízo. 2.3. Como destacou-se no acórdão embargado, “não se verifica qualquer pedido de nomeação ou posse. Trata-se, portanto, somente de pedido para que se efetue a inscrição do agravante no PAS, de modo que a controvérsia recursal diz respeito apenas ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento que é realizado pela parte agravada, executor do certame em comento, de sorte que não se verifica qualquer interferência da FUB.” 2.4. Desse modo, é de se notar ter o aresto dado parcial provimento ao pedido do agravante, porquanto reconheceu a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento dos autos e, no mérito, entendeu ser dever do candidato realizar o pagamento da taxa de inscrição de forma tempestiva, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. 2.5. Contudo, a parte dispositiva do voto condutor negou provimento ao recurso e se manteve silente acerca da competência da Justiça do Distrito Federal para julgar a causa. 3. Portanto, deve ser reconhecida a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento da presente ação, alterando-se, por conseguinte, o dispositivo do voto proferido por esta Relatoria, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento da presente demanda. 4. Embargos de declaração acolhidos. (Acórdão 1940141, 0745361-27.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024. – g. n.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB. TERCEIRA ETAPA. TAXA DE INSCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA — FUB. TERCEIRA PREJUDICADA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Legitimidade ad causam relaciona-se a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.1. Tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (art. 996, parágrafo único do CPC). Fundação Universidade de Brasília — FUB não é parte no processo e interpôs a apelação na qualidade de terceira prejudicada. 1.2. A legitimidade recursal de terceiros está condicionada à existência de um interesse jurídico qualificado, que se traduz na possibilidade de a decisão judicial impactar diretamente sua esfera jurídica (direitos ou obrigações), o que deve ser demonstrado pelo terceiro, sendo insuficiente um mero interesse reflexo. 2. Na hipótese, a apelante Fundação Universidade de Brasília — FUB sustenta ser “fundação de direito público, de natureza autárquica, cuja criação foi autorizada pela Lei n. 3.998/61, e o art. 109 da Constituição da República define, expressamente, a competência da Justiça Federal não só para a União, mas também para suas autarquias e fundações”. Aduz que tem por finalidade a prestação de “serviços públicos relacionados a educação e pesquisa”, de modo que a “seleção para ingresso nos cursos por ela ofertados são de seu interesse direto, sendo as regras de seleção previstas em lei e amparadas pela garantia constitucional da autonomia universitária”. 2.2. Contudo, o objeto do presente mandado de segurança envolve interesse individual, restringindo-se ao exame da legalidade do ato impugnado: exclusão de candidato em razão de não pagamento da inscrição a tempo e modo. Não pretendeu o impetrante, por exemplo, anulação de norma editalícia, mas a revogação do cancelamento de sua inscrição, ato praticado pela autoridade coatora, Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos — CEBRASPE, associação civil sem fins lucrativos com atribuição para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023. A relação jurídica travada no presente writ se restringe ao impetrante e à impetrada, conforme dispõe a Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. 2.3. A sentença recorrida (pela qual concedida a segurança para determinar à impetrada que permita que o impetrante realize a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB — 2021-2023), por atingir a relação jurídica existente entre o impetrante (candidato) e a impetrada (autoridade coatora Diretora-Geral da banca organizadora competente para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023), não tem potencial de modificar a situação jurídica da terceira de maneira direta, não havendo interesse jurídico imediato da apelante Fundação Universidade de Brasília — FUB em interpor a presente apelação. 3. De acordo com o art. 14, §1o da Lei n. 12.016/2009, “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”. No caso, o apelado/impetrante não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. Sustentou que “os genitores ( ) equivocaram-se quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 05 de outubro de 2023, conforme previsão editalícia”. O apelado/impetrante já realizou as duas primeiras etapas anteriores do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em 2021 e 2022, de modo que não constar a nota da última etapa do programa certamente gerará considerável impacto negativo na pretensão do estudante. No ponto, o objetivo precípuo do “PAS” é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Assim, a sentença concessiva da segurança deve ser mantida. 4. Apelação não conhecida. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 1907621, 0742776-96.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024. – g. n.) Ante o exposto, ausentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Corrija-se o cadastro do Advogado da União, conforme requerido no Id 67804304. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital